Tribunal: TCU
Processo: 025.041/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8951/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do subitem 9.2 do Acórdão 2214/2016-TCU-Plenário , em decorrência de irregularidades identificadas na execução do Contrato 6/2011, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a empresa Works Construção e Serviços Ltda., tendo por objeto a prestação de serviços de atividades de apoio administrativo e auxiliares. Considerando que, por meio do Acórdão 1586/2018-TCU-Plenário , foi prolatada a seguinte determinação ao então Ministério do Desenvolvimento Social: "9.1.1. com fulcro na Constituição Federal, art. 71, inciso IX, e assegurando aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa, adote, no prazo de noventa dias, as medidas necessárias à recuperação dos valores pagos em decorrência das parcelas de aviso prévio trabalhado indevidamente contidas nas planilhas de custos e formação de preços, quando das prorrogações do Contrato 6/2011, firmado com a empresa Works Construção e Serviços Ltda. (CNPJ 56.419.492/0001-09), comunicando ao TCU, no mesmo prazo, as medidas adotadas para dar cumprimento à determinação"; Considerando que, comunicada dessa decisão, a empresa Works Construção e Serviços Ltda. apresentou solicitação do parcelamento da dívida em 36 parcelas (peça 49). Considerando que este pedido foi deferido por meio do despacho à peça 64; Considerando que, comunicada dessa autorização em 28/04/2020, a empresa Works Construção e Serviços Ltda., por meio da petição à peça 68, solicita, no presente momento, a alteração do prazo para pagamento da dívida para 72 parcelas; Considerando que a solicitante justifica seu pedido como medida necessária para manter-se honrando os pagamentos por se encontrar sofrendo um grande agravamento de suas atividades em meio à atual crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, além de estar arcando também com o pagamento de débito imposto pelo Tribunal no âmbito do TC- Processo 025.032/2020-0 , já tendo quitado, até o momento do presente pedido, oito parcelas daquele débito; Considerando que decisões anteriores deste Tribunal têm autorizando, em caráter excepcional, o parcelamento da dívida em número de parcelas superiores às 36 prestações estipuladas no art. 217 do Regimento Interno do TCU, a exemplo dos Acórdão 2556/2017-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, 1562/2017- TCU-1a Câmara, Relator Ministro José Múcio Monteiro, 8213/2018-1a Câmara, de minha relatoria, 11.449/2016-2a Câmara, Relator Ministro Raimundo Carreiro e 856/2015-2a Câmara, Relator Ministro Raimundo Carreiro; Considerando a situação constituída desde o pedido anteriormente deferido de parcelamento, em razão do advento da pandemia do coronavírus; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) alterar, excepcionalmente, o parcelamento autorizado por meio do despacho à peça 64 para 72 (setenta e duas) parcelas, mantidas as demais condições estipuladas naquela decisão monocrática; e b) dar ciência desta deliberação à empresa Works Construção & Serviços Ltda. 1. Processo TC- Processo 025.041/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Interessado: Works Construção & Serviços Ltda. (CNPJ 56.419.492/0001-09) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Social (extinto) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.